Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-59.2018.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000084-59.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTUAÇÃO – SÚMULA 294 DO STJ- DEVER DE OBSERVÂNCIA AS SÚMULAS DO STJ A RESPEITO – CDC – APLICAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Permitida a cobrança da comissão de permanência nos termos das Súmulas n. 294 e 296 do STJ. Vedada, no entanto, a cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa durante o período de inadimplemento contratual.

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural. (...).” (STJ, AgRg no REsp 1329839/MA)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A., (id. 24831202),
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposto por FABIANA KROHLING DE SOUZA E ALEXSSANDRO GIOVANI DE SOUZA, que julgou parcialmente procedente a demanda para excluir a comissão de permanência, aplicar o CDC e a inversão do ônus da prova e condenar o embargado (apelante) ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

O Banco Apelante defende que a jurisprudência admite a comissão de permanência, quando pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual e que somente após o inadimplemento foi utilizada.

Adiante, aduz que não é caso de aplicação do CDC, pois, não há fundamentação para alicerçar a afirmativa. E, por fim, que seja reconhecido que os apelados decaíram da metade dos pedidos; portanto, deve haver a inversão do ônus sucumbencial.

Recurso recebido (id. 24831214).

Contrarrazões (id. 24831209), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ratifico o recebimento do recurso, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposto por FABIANA KROHLING DE SOUZA E ALEXSSANDRO GIOVANI DE SOUZ, que julgou parcialmente procedente a demanda para excluir a comissão de permanência, aplicar o CDC e a inversão do ônus da prova e condenar o embargado (apelante) ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

São três os pontos a serem enfrentados: comissão de permanência, CDC e sucumbência.

Pois bem.

No que tange à comissão de permanência, a sentença é a seguinte:

“Da Comissão de Permanência e Impossibilidade de Cumulação

Ressalta-se que a nossa jurisprudência é pacífica em não admitir a cumulação de comissão de permanência, juros e multa contratual, conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. (...) - É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. - Agravo regimental conhecido e parcialmente provido.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 50999, 3ª Turma, Relator: Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/04/2012)

"I - Nos contratos celebrados por instituições financeiras, é vedada a cobrança de comissão de permanência, cumulativamente com a multa contratual e com os juros de mora". (STJ; AGA 357585/SP, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0144607-0, Min. Castro Filho).

“AGRAVO REGIMENTAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS ILEGAIS. (...). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. - Impossível, nos contratos bancários, a cobrança cumulada da comissão de permanência e juros remuneratórios, correção monetária e/ou juros e multa moratórios. - A cobrança de encargos ilegais descaracteriza a mora.” (STJ - AgRg no REsp 849061 / RS – 3ª Turm – Min. Rel. Humberto Gomes de Barros – 27/03/2007)

No caso em concreto, verifica-se a existência de comissão de permanência, a qual deve ser excluída, tendo em vista sua ilegalidade.”

O pleito deve ser acolhido, com ressalvas.

Isso porque, do jeito que restou consignado na r. sentença, entende-se que só pelo fato da existência da comissão de permanência tornou-se ilegal sua cobrança. Contudo, o que é vedada é sua cumulação com outros encargos moratórios e não houve fundamentação concreta quanto à cumulação.

Vejamos as súmulas a respeito da comissão de permanência:

“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.” (súmula 294)

“A COMISSÃO DE PERMANENCIA E A CORREÇÃO MONETARIA SÃO INACUMULAVEIS.” (súmula 30)

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.” (súmula 296)

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” (súmula 472)

A pactuação da comissão de permanência se depreende do contrato, na parte de inadimplemento, ficando vedada sua cumulação com juros, correção monetária, multa contratual e no período de inadimplência, observada à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Ainda registro que é legítima a capitalização mensal da comissão de permanência.

Para ilustrar o entendimento acima, cito a fundamentação do Desembargador Federal, Mauricio Kato, do TRF-3 (SP):

“Com efeito, a comissão de permanência não se confunde com os juros, eis que, além da função de remunerar o capital mutuado, se destina também a corrigir monetariamente o débito.

Por conseguinte, a não capitalização mensal da comissão de permanência implicaria, ao menos em tese, sucessiva corrosão do valor da dívida em face do fenômeno inflacionário.”

No que tange ao CDC, a r. sentença dispõe:

“Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

De início, ressalto meu entendimento de que, em face da regra disposta no art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, em que existam relações entre o fornecedor que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços e o consumidor, previsto no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a legislação protetiva consumerista.

Inexistem dúvidas de que as partes entabularam relação contratual e a elas ficam vinculadas, bem como de que devem resguardar o princípio da boa-fé objetiva.

Observo, ainda, que o princípio contratual da soberania dos pactos (pacta sunt servanda), apesar de mitigado pelo Código de Defesa do Consumidor, não foi de todo derrogado, a contrario sensu, o CDC vem para garantir a aplicação de referido princípio, ou seja, é garantida a obrigatoriedade contratual, salvo se restar comprovado o locupletamento do fornecedor, ante a hipossuficiência do consumidor. De sorte que, nas relações de consumo, o contrato faz lei entre as partes, desde que exista o equilíbrio entre as mesmas.

Assim, demonstrada está a possibilidade da declaração de revisão das cláusulas abusivas pactuadas, muito embora vigore o princípio do pacta sunt servanda.

Considerando que o artigo 6.º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor permite a revisão e modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais entre as partes, relativiza-se, pois, o princípio da pacta sunt servanda a fim de assegurar a real concretização dos conceitos norteadores do equilíbrio da relação contratual.

Deste modo, acolho a pretensão dos embargantes e aplico o Código de Defesa do Consumidor, ante a relação de consumo estabelecida entre as partes, com a consequente inversão do ônus da prova em favor dos autores.”

Acertada a sentença.

Os bancos, como prestadores de serviços especialmente contemplados no artigo 3º, parágrafo segundo, estão submetidos às disposições do Código de Defeso do Consumidor. A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.

Acerca da questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (STJ, Súmula 297).

Mais especificamente, no que tange a aplicação das disposições consumeristas aos contratos em espécie (Cédulas de Crédito Rural), também a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA MORATÓRIA. 1.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural. (...).” (STJ, AgRg no REsp 1329839/MA, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28/8/2012, p. DJe 18/9/2012)

Corolário lógico, então, da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, é a possibilidade de inversão do ônus probatório.

Presente o requisito da hipossuficiência do consumidor, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, posto que a Banco Apelante é que detém as condições necessárias para demonstrar os índices aplicados na dívida.

Além disso, nas relações bancárias há difusa utilização de contratos de massa e onde, com mais evidência, surge desigualdade de forças e a vulnerabilidade do usuário.

No que tange à sucumbência, assiste razão ao Banco Apelante, isso porque com o resultado desta decisão, as custas devem ser rateadas entre as partes, ficando cada uma responsável por metade da sucumbência.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença, para ambos os advogados.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a comissão de permanência, já que pactuada; entretanto, devendo ser observada a não acumulação com juros, correção monetária, multa contratual e no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado, bem como, para definir a sucumbência recíproca, em metade para cada uma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020